Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.
2. Observado que o v. acórdão recorrido não abordou a possível fraude à execução e a suposta intempestividade da juntada de determinados documentos aos autos – matéria regularmente abordada na apelação –, deve o recurso ser acolhido para que o vício seja afastado.
3. Nas hipóteses de desconstituição de penhora de imóvel por meio de ação de embargos de terceiro, o reconhecimento de fraude contra credores exige o ajuizamento de ação autônoma (pauliana) pelo credor que sustenta ter sido prejudicado.
4. Ante a impossibilidade do reconhecimento de fraude contra credores na presente demanda, os argumentos apresentados nesse sentido não demonstram aptidão para reformar a r. Sentença impugnada.
5. Consoante o regramento inerente à ampla defesa legalmente assegurada, é resguardado o direito da parte de colacionar documentos a qualquer tempo antes do encerramento da fase instrutória, estando a consideração da prova dependente tão somente da observância do contraditório.
6. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, devendo apenas explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
7. Somente existe contradição, para fins de embargos de declaração, quando houver duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Afasta-se a alegação de contradição quando a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão.
8. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
9. Embargos de Declaração conhecidos e providos em parte.